Tribunal: TJMT
Processo: 1002553-93.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002553-93.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODIRLEI RODRIGO GEWINSKI - CPF: 994.623.111-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), PAULO COSTA DA SILVA - CPF: 695.296.981-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES, (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP) – PRETENDIDA REDUÇÃO MÁXIMA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
QUASE CONCLUÍDO – AGENTE QUE PRATICOU VIOLÊNCIA EFETIVA (SOCOS) CONTRA A VÍTIMA E CHEGOU A DISPUTAR A POSSE DA ARMA DE FOGO – CONSUMAÇÃO EVITADA APENAS PELA REAÇÃO EFICAZ DA VÍTIMA – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DEMONSTRADA – REDUÇÃO DE 1/3 ADEQUADA – TEORIA OBJETIVA – DIMINUIÇÃO INVERSAMENTE PROPORCIONAL À PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a teoria objetiva adotada pelo Código Penal brasileiro, a redução da pena na tentativa deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próximo da consumação do delito esteve o agente, menor será a redução da pena.

Age com acerto o juízo sentenciante que aplica a fração redutora de 1/3 (um terço) pela tentativa quando comprovado que o agente percorreu quase todo o
iter criminis
, tendo praticado violência efetiva contra a vítima (socos) e chegado a disputar com ela a posse da arma de fogo, sendo impedido de consumar o crime apenas pela reação eficaz da vítima, que conseguiu evitar a subtração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
ODIRLEI RODRIGO GEWINSKI
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1002553-93.2020.8.11.0042, que que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa.

Conforme consta dos autos, o apelante foi denunciado porque, no dia 22 de setembro de 2020, por volta das 14 horas e 25 minutos, no edifício da SECEL localizado na Rua José Monteiro de Figueiredo n. 10 – em frente ao Shopping Goiabeiras, em Cuiabá/MT, tentou subtrair, para si ou outrem, coisa alheia móvel (arma de fogo) da vítima Paulo Costa da Silva, mediante violência, só não logrando seu intento em razão de a vítima ter reagido, impedindo a consumação do delito.

Segundo a denúncia, a vítima Paulo era segurança no prédio e, no dia dos fatos, o apelante adentrou o local, causando tumulto e, ao se aproximar da vítima, com violência (socos no rosto e cabeça), tentou pegar a arma de fogo que a vítima portava. Nesse momento, Paulo conseguiu se esquivar, evitando a consumação do delito. Como o apelante não conseguiu a subtração patrimonial com violência, empreendeu fuga do local. Os fatos foram comunicados à polícia, que posteriormente conseguiu deter o denunciado.

Após regular trâmite processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia, condenando o apelante nos termos acima mencionados.

Inconformado, o réu, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (ID 286101513), pleiteando, em síntese, a redução máxima da pena em decorrência do reconhecimento da tentativa, argumentando que o
iter criminis
percorrido foi diminuto, o que justificaria a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal.

Em contrarrazões (Id. 286101515), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando os fundamentos da sentença condenatória.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 293626865)

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES, NA FORMA TENTADA (ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – PLEITO DE REDUÇÃO MÁXIMA DA FRAÇÃO DA TENTATIVA.- FRAÇÃO APLICADA EM 1/3 (UM TERÇO). - IMPOSSIBILIDADE. - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO COMPATÍVEL COM O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.-
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

ODIRLEI RODRIGO GEWINSKI
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1002553-93.2020.8.11.0042.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta do presente caderno informativo que em data de 22 de setembro de 2020, por volta das 14 horas e 25 minutos, no edifício da SECEL localizado na Rua José Monteiro de Figueiredo n. 10 – em frente ao Shopping Goiabeiras, em Cuiabá – MT, ODIRLEI RODRIGO GEWINSKI tentou subtrair, para si ou outrem, coisa alheia móvel ( arma de fogo ) da vítima Paulo Costa da Silva, mediante violência, só não logrando seu intento, em razão de a vítima ter reagido, impedindo a consumação do delito.

Apurou-se que a vítima Paulo é segurança naquele prédio, e naquele dia e hora, ODIRLEI veio a ali adentar, causando tumulto, e, ao se aproximar daquela, com violência ( socos no rosto e cabeça ), veio a tentar pegar a arma de fogo que carregava. Nesse momento, Paulo veio a se esquivar evitando a consumação do delito. Como ODIRLEI não conseguiu o intento da subtração patrimonial com violência, haja vista a habilidade de defesa de Paulo, o meliante veio a foragir do local. Os fatos foram comunicados à polícia, que, posteriormente, conseguiam deter ODIRLEI. A vítima ainda informou , que, já há uma semana, ODIRLEI vem causando transtornos naquele local, já sendo assim conhecido, pois fica xingando as pessoas. Assim, sendo esta a interpretação da lei e avaliação dos fatos e provas, que, com justa causa acima fundamentada ( arts. 1o,§ 2o e 30 Lei 13.689/2019), cumpre ao Ministério Público denunciar à V. Exa., ODIRLEI RODRIGO GEWINSKI , como incurso(a)(s) nas penas do(s) artigo(s) 157 “caput” , c\c art. 14, II, todos do Código Penal, requerendo seja(m) o(a)(s) mesmo(a)(s) citado(a)(s) para responder(em) a presente ação penal até final julgamento. [...]” (Id. 286102398)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu nos seguintes fundamentos:

“[...]
Fundamento. Decido.

2.1. Analisando os autos, observa-se que a materialidade delitiva está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 40338215 - Pág. 1), termos de depoimentos (id. 40338215 - Pág. 2-3 e 5-7), termo de depoimento (id. 40338215 – Pág. 8, boletim de ocorrência (id. 40338215 - Pág. 15-17), termo de exibição e apreensão (id. 40338215 - Pág. 18).

2.2. Por sua vez, os depoimentos colhidos tanto em sede policial quanto em juízo, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva.

Com efeito, a vítima

Paulo Costa Da Silva, ouvida em juízo, afirmou que o réu tentou tomar a sua arma, e que com uma mão o depoente segurava a arma, empurrando o réu com o pé. Que o réu desferiu um soco contra o depoente e tentou tomar a sua arma. Que dizia que o depoente não era homem para atirar nele.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial dos policiais Faberson Luis Sott e Bruno Alves de Lara Pinto que, apesar de não lembrarem plenamente dos fatos, afirmaram que realmente o réu tentou entrar no prédio e partiu para violência, e que o réu tentou tomar a arma da vítima, o que corrobora as demais provas colhidas que aponta para a autoria do réu.

Assim sendo, diante da comprovação da materialidade e prova suficiente de autoria, o acusado deve ser condenado nas penas da tentativa do crime disposto no artigo 157, caput do Código Penal, tendo em vista a ausência de consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

2.3. De outro lado, a diminuição no crime tentado deve observar o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição do crime tentado deve ser de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, de modo que, quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 2. In casu, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o vidro da frente do veículo estilhaçado, tendo a vítima de se esconder para não ser atingida. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado ( CP, art. 14, II). 3. Tendo em vista a manutenção da pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, não há falar em modificação do regime. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 670952 ES 2021/0168346-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

No caso, a prova coligida aponta que o iter criminis quase se findou, o réu praticou violência efetiva contra a vítima e chegou a disputar a posse da arma de fogo, quase alcançando a fase final da execução, razão pela qual incide a fração de 1/3 da causa de diminuição.

3. Desta forma,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia e, por consequência
CONDENO
o réu
ODIRLEI RODRIGO GEWINSKI
, devidamente qualificado, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

4. DOSIMETRIA

A pena prevista para o roubo é de reclusão de 04 a 10 anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não se verificam elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena-base. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências são as normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não se verifica a existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, de modo que mantenho a pena base de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se a presença da causa de diminuição da tentativa, artigo 14, inciso II, do Código Penal, de modo que reduzo a pena aplicada em 1/3, resultando na
pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 6 dias-multa
, a qual torno definitiva diante da inexistência de outras causas de aumento e de diminuição de pena.

5. Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

6. O réu cumprirá a pena em regime inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, §2o, c, do Código Penal.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional da pena, em face do que dispõe o art. 44, inciso I, e art. 77 do Código Penal.

8. Por ter respondido o processo em liberdade e em virtude do regime de pena estabelecido, poderá o réu recorrer em liberdade.

9. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, deixo de fixar valor mínimo da reparação de dano aos ofendidos, uma vez que não houve efetivo dano material.

10. Nos termos do artigo 3o, inciso II da Lei Estadual n. 7.603/01, o réu é isento do pagamento de despesas e custas, pois assistidos pela Defensoria Pública. [...]” (Id. 286101503)

A insurgência recursal cinge-se exclusivamente à fração de diminuição da pena em razão do reconhecimento da tentativa, pleiteando a defesa pela aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que o
iter criminis
percorrido pelo réu foi diminuto, tendo em vista que ele sequer conseguiu encostar na arma de fogo da vítima, sendo impedido imediatamente, conforme teria afirmado a vítima em juízo.

Pois bem, sabidamente, a diminuição da pena pela tentativa, prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal, deve ser realizada levando-se em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente, aplicando-se a redução de forma inversamente proporcional à proximidade da consumação do crime. Assim, quanto mais próximo da consumação do delito esteve o agente, menor será a redução da pena e, por outro lado, quanto mais distante da consumação, maior será a fração redutora.

É o que se extrai do mencionado dispositivo legal, que estabelece:
"Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços."

No caso em tela, a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas, não havendo insurgência da defesa quanto a estes aspectos.

Analisando detidamente os autos, constato que, a despeito das alegações defensivas, o
iter criminis
percorrido pelo réu aproximou-se consideravelmente da consumação do delito, sendo interrompido apenas pela reação eficaz da vítima.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, o apelante, de forma violenta, desferiu um soco contra a vítima e tentou subtrair sua arma de fogo, chegando a entrar em luta corporal com o segurança, que só conseguiu evitar a subtração porque conseguiu se esquivar e reagir a tempo, colocando a mão na arma e empurrando o réu com o pé, impedindo-o de consumar o crime.

A
vítima Paulo Costa da Silva
, ouvida em juízo, afirmou que o réu tentou tomar a sua arma, e que com uma mão o depoente segurava a arma, empurrando o réu com o pé. Narrou ainda que o réu desferiu um soco contra si e o incitou dizendo que o depoente não seria homem para atirar nele.

No mesmo sentido foram os depoimentos judiciais dos policiais Faberson Luis Sott e Bruno Alves de Lara Pinto, que confirmaram que o réu tentou entrar no prédio e partiu para violência, tentando tomar a arma da vítima.

Assim, diferentemente do que sustenta a defesa, o apelante não ficou distante da consumação do delito. Ao contrário, ficou muito próximo de concretizar o roubo, tendo sido impedido apenas pela reação eficaz e imediata da vítima, que conseguiu evitar a subtração mediante confronto físico direto com o agente.

Ora, o apelante praticou todos os atos executórios necessários à consumação do delito, empregando violência real contra a vítima (socos) e chegando a disputar com ela a posse da arma de fogo, mas foi impedido de consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, no caso, a reação da vítima.

O fato de a ação criminosa ter durado "um curtíssimo espaço de tempo", como argumenta a defesa, não significa que o apelante tenha ficado distante da consumação do delito, uma vez que o que se avalia é a extensão dos atos executórios praticados e não o tempo de duração da conduta delitiva.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, em que o agente chega a praticar atos de violência contra a vítima e quase concretiza a subtração, sendo impedido apenas pela reação desta, a diminuição da pena em 1/3 (um terço) é a mais adequada.

Sobre o tema:

“[...] A redução de pena pela tentativa (art. 14, II, do CP) deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais próximo da consumação estiver o crime, menor será a fração redutora aplicável. No caso, o fato de a vítima ter sido atingida em região vital (tórax) com lesão que causou comprometimento pulmonar e necessidade de intervenção cirúrgica de urgência, justifica plenamente a aplicação da fração mínima de 1/3. (N.U 1000991-68.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“[...] 4. A fração de redução pela tentativa deve considerar o grau de proximidade da consumação, sendo legítima sua fixação no patamar mínimo quando a execução do crime se aproxima do resultado final. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX; CP, arts. 14, II; 15; 57, § 3o, II; 59; 129, §1o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 19.09.2023; STJ, HC 894858/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 22.10.2024; TJMT, Apelação Criminal no 1004341-86.2023.8.11.0059, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 11.06.2024. (N.U 1005346-92.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

A propósito, conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante,
"a prova coligida aponta que o iter criminis quase se findou, o réu praticou violência efetiva contra a vítima e chegou a disputar a posse da arma de fogo, quase alcançando a fase final da execução, razão pela qual incide a fração de 1/3 da causa de diminuição".

Assim, tenho que o Juízo de primeiro grau, ao fixar a fração de redução da pena pela tentativa em 1/3 (um terço), adotou critério adequado, consentâneo com a jurisprudência dominante e em perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto, devendo, portanto, ser mantida.

Como bem ponderou o representante ministerial em suas contrarrazões ao recurso e o douto Procurador de Justiça em seu parecer, o iter criminis percorrido pelo apelante não foi diminuto ou mesmo mediano, tampouco restou interrompido em sua fase inicial. Ao contrário, o réu percorreu o iter criminis praticamente por completo, sendo impedido de consumar o crime apenas pela reação da vítima, o que justifica plenamente a redução da pena em apenas 1/3 (um terço).

Portanto, considerando que a fração de redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3 (um terço), em conformidade com o iter criminis percorrido pelo apelante, que quase consumou o delito, tendo sido impedido apenas pela reação eficaz da vítima, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
ODIRLEI RODRIGO GEWINSKI
, mantendo incólume a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025